Tribunal: TJBA
Processo: 8044292-16.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044292-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ODOLIETA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ausência de liquidez rejeitada. Título que ostenta elementos que permitem o seu cumprimento, em especial quanto ao destinatário e obrigação a ser implementada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria, ativos e inativos, e não somente para os associados. Mérito. O direito à paridade vencimental foi comprovado pela parte exequente, que com a documentação aos autos acostada atestou ter direito a tal benefício, conforme diretrizes fixadas pelo STF no Tema de nº 156. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. As verbas denominadas "Enquad. Dec. Judicial" e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável não possuem, respectivamente, caráter vencimental ou de subsídio, não podendo, portanto, serem consideradas para fins de adequação da remuneração ao Piso Nacional do Magistério. Ademais, tais questões deveriam ter sido suscitadas oportunamente no mandado de segurança coletivo, sendo descabida sua discussão em sede de execução individual da decisão proferida naqueles autos. Precedentes deste Tribunal. Assiste razão ao impugnante ao requerer o indeferimento do pedido de pagamento de valores através de inclusão em folha suplementar, uma vez que isto viola a necessidade de observância ao regime de precatórios, esse fixado constitucionalmente, entendimento inclusive delineado pelo STF por ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional de nº 61.531. Quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Assim, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Condenação do Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. Preliminares suscitadas rejeitadas. Impugnação parcialmente procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8044292-16.2023.8.05.0000 em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, ODOLIETA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO em afastar a preliminar e, no mérito, julgar parcialmente procedente a Impugnação à execução, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA